Tribunal: STF
Processo: MS 34421
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
PERDA DO OBJETO – AUDIÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O processo foi incluído na pauta de julgamentos do Plenário Virtual com início em 8 de maio de 2020 e término em 14 seguinte. 
    Vossa Excelência proferiu voto, acompanhado pelo ministro Luiz Fux, deferindo a ordem e assentando o prejuízo do agravo interno protocolado pela União. O Ministro Alexandre de Moraes pediu vista e devolveu o processo para julgamento na sessão a ser realizada em 14 de agosto de 2020, com término em 21 posterior.
    O voto-vista assenta o prejuízo da ação, tendo em vista substituição do acórdão impugnado, relativo ao implemento da cautelar de indisponibilidade de bens de titularidade da impetrante, por decisão de mérito do Tribunal de Contas da União.
    2. Ante a notícia do prejuízo do mandando de segurança, intimem a impetrante para dizer sobre a perda do objeto, considerado o julgamento ocorrido noticiado.
    Determino seja o processo retirado da lista de julgamentos virtuais do Pleno em curso de 14 a 21 de agosto de 2020.
    3. Publiquem.
Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator